Tribunal: STF
Processo: ARE 1508043
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E DO CRIME DE AMEAÇA, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAL (DECRETO-LEI Nº 3.688/1941) E ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL (CP), NA FORMA DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) - PLEITO ABSOLUTÓRIO – INACOLHIDO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS, PELAS PROVAS PRODUZIDAS NAS FASES INQUISITORIAL E INSTRUTÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA – DEPOIMENTO COERENTE E FIRME COM AS DEMAIS PROVAS – TESTEMUNHA ARROLADA PELA ACUSAÇÃO COM DEPOIMENTO HARMÔNICO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA FORAM DEFERIDAS PELO JUIZ DE 1º GRAU – VIAS DE FATO DEMONSTRADAS NO FEITO - PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DELITO – APELANTE AMEAÇOU DE MORTE A VÍTIMA - CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 387, IV, DO CPP, QUE PREVÊ A REPARAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA – INDEFERIMENTO - DISPOSITIVO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - VALOR FIXADO QUE GUARDA RELAÇÃO ENTRE A CONTRAVENÇÃO PRATICADA PELO RÉU E O DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA – MONTANTE ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL – INDENIZAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu H.R.D.S.F. contra a sentença do Juízo de 1º grau, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (contravenções de vias de fato) e do art. 147 (crime de ameaça) c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP, na forma do art. 5º e seguintes, da Lei nº 11.340/2006, às penas definitivas de 17 (dezessete) dias de prisão simples e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.



    Houve condenação do acusado, também, ao pagamento do valor mínimo para reparação de danos sofridos pela vítima,no montante de R$ 1.100,00(mil e cem reais). [...]



    Na realidade, as condutas ilícitas praticadas pelo réu/apelante contra a vítima (ex-companheira), ao “dar-lhe tapa nas costas”, diante da inexistência de laudo pericial ou relatório médico no feito, enquadram-se, perfeitamente, nas situações elencadas nas sanções do artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (vias de fato), com as implicações da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), o que impede a absolvição do acusado quanto à aludida contravenção no feito.



    Especificamente quanto à ameaça de morte, nota-se que a palavra da vítima também foi coerente com as demais provas dos autos, diante de todo o contexto fático de violência doméstica em apreço, ao afirmar que o réu disse, claramente, que pegaria uma faca e a agrediria, bem como se ela chamasse a polícia iria matá-la, causando-lhe enorme medo, conforme se verifica do depoimento dela indicado alhures. [...]



    Sendo assim, restaram comprovadas a ação agressiva e violenta do acusado, além da ameaça de morte dirigida à vítima, adequando-se às tipificações do artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41 e 147 do CP, respectivamente, nos termos da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) [...}



    Prosseguindo a análise das razões recursais, observa-se que o pleito subsidiário de declaração da inconstitucionalidade do artigo 387, IV, do CPP ou, alternativamente, a reforma da sentença combatida para afastar a fixação de um valor para a reparação dos supostos danos sofridos pela vítima, igualmente, que não merecem êxito.



    É que o apelante foi condenado, de forma acertada, ao pagamento à vítima de valor mínimo pela reparação dos danos morais causados em virtude das infrações penais em questão, na quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), consoante previsão do art.387, IV, do CPP.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente